Tribunal: TJMT
Processo: 0014124-49.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014124-49.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIAYNE SANTANA LOPES RODRIGUES - CPF: 062.240.101-70 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DE PENA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO – MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com causas de aumento e diminuição de pena. A defesa postula a neutralização da vetorial referente à quantidade e natureza da droga, a exclusão da causa de aumento referente ao uso de transporte público, e a aplicação do grau máximo de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) se a valoração negativa da quantidade e natureza da droga, considerando a capacidade degenerativa inerente ao entorpecente, caracteriza
bis in idem
;
(ii) Se é devida a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, considerando o uso do transporte público;
(iii) se deve ser aplicada a fração máxima de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quantidade e Natureza da Droga
: A vetorial referente à quantidade e natureza da droga foi valorada negativamente, levando em consideração o alto poder viciante e degenerativo da substância apreendida (cocaína). A fundamentação utilizada pelo magistrado é adequada e está de acordo com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a gravidade concreta da droga, considerando seu efeito deletério e o potencial de disseminação, justifica a exasperação da pena-base. Assim, não há bis in idem, pois a valoração negativa se refere ao impacto específico da substância no contexto do crime, e não a um aspecto inerente da ilicitude.

4. Exclusão da Causa de Aumento pelo Uso de Transporte Público: a apelante utilizou o transporte público como meio de locomoção, não havendo evidências de que o local tenha sido utilizado para facilitar a comercialização da substância ilícita. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ estabelece que, para a aplicação da causa de aumento, é necessário que o transporte público tenha sido utilizado para facilitar a venda ou distribuição da droga, o que não foi comprovado.

5. Modulação da Fração de Diminuição do Tráfico Privilegiado: a análise dos autos indica que a apelante atuou como
"mula do tráfico"
, o que justifica a modulação da fração, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Essa condição, embora não afaste a incidência do tráfico privilegiado, justifica uma redução menos significativa, considerando o papel desempenhado na prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Dispositivo
: Parcial provimento ao recurso.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, quando demonstrado o elevado poder degenerativo e potencial de disseminação da substância, não configura bis in idem. 2. A utilização de transporte público apenas como meio de locomoção, sem evidência de comercialização ou disseminação do entorpecente, não autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. 3. A condição de
'mula do tráfico'
justifica a modulação da fração de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, sem afastar a causa especial de diminuição, respeitando o princípio da individualização da pena.”

Dispositivos Relevantes Citados
: CP, art. 59; L
ei de Drogas (Lei nº 11.343/06)
, arts. 33, § 4º; 40, III;
CF
, art. 93, IX.

Jurisprudência Relevante Citada
: S
TJ - AgRg no HC: 341227 SC 2015/0288114-0
;
STF - HC: 120275 PR
;
STJ - AgRg no AREsp: 2168364 SP 2022/0212121-9
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Ariayne Santana Lopes Rodrigues
,
contra sentença anexada em Id. 210852316, que a condenou como incursa na sanção do
Art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V da Lei 11.343/06
, à pena de
05 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de
470 dias-multa.

Por meio das razões apresentadas no ID 210852333, requer a reforma da sentença, tão somente quanto à
dosimetria da pena
, postulando: o
afastamento da circunstância judicial
concernente à
natureza
e à
quantidade
da droga, por entender que houve
bis in idem
;
a
exclusão
da causa de aumento relacionada ao
uso de transporte público
(art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), uma vez que não foi comprovada a
comercialização de entorpecentes nesse ambiente
; e, por fim, a aplicação do
grau máximo de diminuição
da pena referente à causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), redimensionando a pena ao mínimo legal.

As
Contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 210852336).

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID. 213427161):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico interestadual de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III e V, ambos da Lei n° 11.343/06) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida minoração da pena basilar – Inviabilidade – Presença de circunstância judicial desfavorável – Quantidade e natureza da droga apreendida, aproximadamente 1 Kg de cocaína, que autoriza a exasperação da reprimenda – Pleito de afastamento da majorante concernente ao uso de transporte público para a traficância – Com razão – Acusada que não distribuiu drogas no interior do veículo – A jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que o mero uso do transporte público não autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06 – Decote necessário – Pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3 [dois terços] – Inviabilidade – Valor da fração corretamente estabelecido em decorrência das circunstâncias do delito – Precedentes que reconhecem que a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar de 1/6 quando o agente é flagrado transportando entorpecentes na condição de “mula” - Inocorrência de bis in idem – Parecer pelo provimento parcial do apelo defensivo.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 21.03.2018, por volta das 14h10min, no Terminal Rodoviário do Posto Gil, localizado na BR 364, Diamantino/MT,
Ariayne Santana Lopes Rodrigues,
transportava, em veículo de transporte público, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão disso, ela foi
denunciada
e, após o fim da instrução processual, o juiz oficiante julgou a ação penal procedente para
condená-la
como incursa no delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. III e V, ambos da Lei nº 11.343/06 e, fixando a pena de
05 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de
470 dias-multa.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1.

DA NEUTRALIZAÇÃO DA PENA BASE

A defesa postula a neutralização da vetorial referente à
quantidade e natureza
da droga, argumentando que a capacidade degenerativa e de causar dependência é característica inerente ao entorpecente, o que configuraria
bis in idem
.

Vejo da sentença que o magistrado assim fundamentou a presente vetorial:

(...) i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência conforme laudo pericial; (...)

Como se observa, a presente circunstância judicial foi valorada em razão do
elevado poder deletério
da substância apreendida, o que constitui
fundamento apto
a autorizar a sua negativação, pois,
“como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Legislação Criminal Especial – Volume Único. 12 Ed. São Paulo: Edito JusPodivm, 2024. Pág. 1358)

Ainda, nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - No caso em apreço, a fixação do regime fechado foi baseado na gravidade concreta do delito, revelada especialmente pela quantidade e natureza da droga apreendida ("duas petecas" de cocaína),
em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, quanto maior o poder de disseminação e o efeito deletério do entorpecente, maior a gravidade da conduta, exigindo uma resposta mais efetiva do Estado, sobretudo por força do princípio da individualização da pena.- Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 341227 SC 2015/0288114-0, Relator: Ministro ERICSON MARANHO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2016)

Como se observa, não há
bis in idem
no presente caso, uma vez que o fato de a apelante ter sido presa transportando 1 kg de cocaína, substância de
alto poder viciante
e com
potencial de atingir uma grande quantidade de pessoas
, constitui fundamento especial para a elevação da pena.

Assim,
mantenho
a exasperação da pena-base.

2.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 111.343/06

A defesa pleiteia a
exclusão da causa de aumento relacionada ao uso de transporte público
(art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), argumentando que não há comprovação de que a apelante tenha realizado a comercialização da substância entorpecente naquele ambiente.

Cumpre destacar que as causas de aumento previstas no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas têm o propósito de aplicar maior rigor ao tráfico de drogas ocorrido em locais de
alta concentração de pessoas
, onde a prática ilícita é facilitada, visando proteger um
número maior de indivíduos
.

Partindo dessa premissa, é indispensável a apresentação de provas de que a apelante tenha se a
proveitado da presença de múltiplas pessoas no transporte público para divulgar, distribuir ou realizar o comércio ilegal
, o
que não restou evidenciado nos autos.

Dos documentos anexados, constata-se que a Polícia Civil recebeu denúncia de que a apelante estaria transportando entorpecentes, via transporte público, da cidade de
Campo Grande/MT
para a cidade de
Sinop/MT
, razão pela qual acompanharam o ônibus da empresa
Eucatur
até o Terminal Rodoviário
Posto Gil
, onde, após revista, localizaram um tablete de cocaína no
interior do travesseiro pertencente à apelante
, resultando em sua prisão em flagrante.

Assim, verifico que a apelante
não se aproveitou do uso do transporte público para promover a venda da substância ilícita a outras pessoas presentes no local
, mas sim
o utilizou como meio de transporte
. Portanto, é necessário o decote da referida causa de aumento.

Nesse sentido a Suprema Corte:

AGRAVO – RECURSO ESPECIAL – PRAZO – ESTADO-ACUSADOR. O prazo para interposição de agravo pelo Estado-acusador em processo-crime, visando a subida do recurso especial, é de 5 dias – precedente: recurso extraordinário criminal nº 94.013-8/DF, da relatoria do ministro Néri da Silveira, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 1986. TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – TRANSPORTE PÚBLICO.
O que previsto no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, relativamente ao transporte público, pressupõe o tráfico no respectivo âmbito, e não a simples locomoção do detentor da droga.
(HC 120275, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018) (STF - HC: 120275 PR - PARANÁ 9993796-21.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-191 12-09-2018) Destaquei

Ainda o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006.
UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DA EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA NO INTERIOR DO VEÍCULO
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não prospera a irresignação do Ministério Público estadual, pois a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem vai de encontro à orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmada no sentido de que a simples utilização de transporte público no tráfico de drogas, sem a efetiva comercialização do entorpecente no interior do veículo, não caracteriza a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1951166/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Diante disso, acolho o pedido da defesa e
excluo a causa de aumento referente ao uso do transporte público, prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06
, redimensionando a pena para
04 anos, 05 meses e 14 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
404 dias-multa.

3.

DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa postula a aplicação do grau máximo de diminuição da pena referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), redimensionando a pena ao mínimo legal, por entender que o juízo incorreu em
bis in idem
, ao utilizar
novamente a quantidade e natureza do entorpecente para modular a fração de diminuição
.

Vejo que o magistrado assim fundamentou a terceira fase de dosimetria:

(...)Na
terceira fase
, incidem
causas de aumento previstas no art. 40, III e V da Lei 11.343/06
, bem como causa de diminuição prevista
no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06
,

de modo que fixo em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa, em desfavor da ré ARIAYNE SANTANA LOPES RODRIGUES. (...)

Verifico que o magistrado
não respeitou
o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois não justificou as razões que o levaram a modular a fração aplicada à apelante.

No entanto, com uma análise simples do processo, é possível perceber que o agente foi utilizado como
"mula do tráfico"
, o que, embora não seja suficiente para afastar a incidência da causa especial de diminuição, é
fundamento bastante para autorizar a modulação da fração de diminuição da pena
.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÃO DE MULA. FRAÇÃO DE 1/4. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ''firmou-se no Pretório Excelso que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos''
( AgRg no REsp n. 1801745/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 7/11/2019, DJe em 12/11/2019). 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam por modular a fração referente à minorante do tráfico de drogas privilegiado em 1/4, o que se coaduna com o entendimento desta Corte superior acerca da quaestio.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2168364 SP 2022/0212121-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023) Destaquei

Assim,
mantenho a modulação da causa especial de diminuição de pena
, com base na condição de
“mula do tráfico”,
lembrando que
“é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, inclusive manter a pena aplicada ao réu com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação.”
(AgRg no HC n. 774.345/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022).

4.

PREQUESTIONAMENTO

No que concerne ao prequestionamento realizado pela defesa, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
conformidade
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ariayne Santana Lopes Rodrigues
,
para decotar
a
causa de aumento referente ao
uso do transporte público, prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06,
para redimensionar a pena para
04 anos, 05 meses e 14 dias
de
reclusão
, no regime
semiaberto
, e o pagamento de
404 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024